Tribunal: TJMT
Processo: 1016335-30.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1016335-30.2019.8.11.0002
RECORRENTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
RECORRIDO: FERNANDO MAMEDES ALMEIDA DE MORAES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 116916494):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CONTRATADO - CONTRATO DE SEGURO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - PERCENTUAIS CONSTANTES NA TABELA SUSEP - IMPOSSIBILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA - NÃO REALIZADO - DEVIDA INDENIZAÇÃO INTEGRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A análise do conjunto probatório permite concluir que a parte autora restou inválida permanentemente. Reconhecimento da incapacidade em atestado médico e laudo pericial produzido no presente feito.
2. Em tese, inexiste ilegalidade ou abusividade na cláusula que estipula a diferenciação entre a indenização securitária nos casos de invalidez total e parcial, bem como a necessidade de graduação desta. No entanto, na espécie, não há qualquer prova, a cargo da seguradora, de que o segurado tenha recebido as informações necessárias a respeito do seguro (condições gerais, cláusulas etc).
3. Aplicação do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.
4. Não restou suficientemente comprovado que o autor segurado tivesse exata ciência das cláusulas limitativas e restritivas ao dever de indenizar, especialmente a e aplicação de tabela de graduação pela Tabela de Invalidez Permanente da SUSEP constantes nas condições gerais do contrato, ônus que incumbia à seguradora.
5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1016335-30.2019.8.11.0002, Relator Desembargador: Sebastião Barbosa Farias, j. em 01.02.2022)”.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta violação dos artigos 46 do Código de Defesa do Consumidor e 757, 759, 760 e 781 do Código Civil, bem como dissídio jurisprudencial, argumentando, em síntese, que, em se tratando de seguro de vida em grupo compete ao estipulante “instruir e informar o segurado sobre todas as informações necessárias da apólice de seguro de vida e suas condições, não havendo como imputar à Seguradora qualquer conduta de violação ao dever de informação, muito menos a boa-fé objetiva contratual, comandos estes inseridos, respectivamente, nos artigos 6.o, inciso III, 46 e 54, § 4.o, do Código de Defesa do Consumidor”.
Acentua, ainda “como bem comprovado nos autos a invalidez da parte recorrida/autora é parcial, não podendo esta parte recorrente ser compelida a efetuar o pagamento do valor total do capital segurado, mas apenas proporcional à invalidez apurada pela perícia médica, fato este não observado pelo Tribunais a quo”.
Por fim, pugna a recorrente pela reforma do julgado para “que seja reconhecido a necessidade da aplicação da tabela prevista pela Circular n° 29/91 e 302/2005 da SUSEP diante da constatação da invalidez parcial do segurado, bem como seja afastada qualquer alegação de ineficiência do dever de informação”.
Recurso tempestivo (ID 120121995)
O preparo foi devidamente recolhido (ID 119914479).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 123119498).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Embora haja questão submetida a julgamento no E. STJ afeta ao Tema 1.112, que definirá se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo, tal situação não foi decidida pela corte estadual, a qual, embora tenha destacado que o recorrido não foi informado quanto as cláusulas limitativas, não imputou a quem caberia o ônus desta informação (se à estipulante ou a seguradora) revelando-se inócuo eventual sobrestamento até o julgamento definitivo da controvérsia.
Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação aos artigos 46 do CDC – Deficiência de fundamentação.
Na interposição do Recurso Especial pelo permissivo constante na alínea “a” do artigo 105, inciso III da CF/88, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, o que compreende a identificação exata do suposto dispositivo legal violado, bem como deve haver compatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo tido por infringido, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 1.022 DO NCPC.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE TESE SUSTENTADA E COMANDO NORMATIVO CONTIDO NO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não há falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula no 284 do STF, por analogia.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1800819/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).
Neste tirocínio, a parte recorrente alega como tese recursal que a responsabilidade quanto à informação a respeito das cláusulas limitativas previstas na apólice de seguro de vida em grupo é exclusivamente da estipulante.
Todavia, aponta como violado o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, que não possui pertinência temática com a tese desenvolvida nas razões recursais, pois o dispositivo em questão se limita a dispor que as cláusulas contratuais não vincularão o consumidor caso não lhe seja concedido prévio conhecimento de seu sentido e alcance.
Ademais, embora o recorrente faça menção à alguns dispositivos legais em sua peça recursal, em especial o artigo 21§2o do Decreto Lei 73/1966 que discorre que o estipulante é mandatário dos segurados, é impossível compreender a delimitação da controvérsia, pois não se consegue extrair se o dispositivo em questão foi eleito como parâmetro de legalidade ou como mero reforço argumentativo da tese de defesa.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera citação de artigos de lei não se mostra suficiente para demonstrar possível contrariedade à lei federal, o que impede o conhecimento do recurso especial por deficiência na sua fundamentação.
2. Decisão mantida.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1777250/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)
Nesta ordem de ideias, considerando que o artigo apontado por violado não possui carga normativa suficiente para infirmar as razões de decidir contidas no acordão recorrido, e à mingua de delimitação da controvérsia, inviável a admissão do recurso ante o óbice sumular 284/STF.
Da interpretação de cláusulas contratuais e análise fatos e provas (Súmulas 05 e 07/STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos 757, 759, 760 e 781 do Código Civil, a parte recorrente aduz que é devida a indenização por invalidez parcial, tal como contemplado na apólice.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que (ID 116916494):
“[...]Ao caso, importa colacionar que os contratos de seguro de vida estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do código consumerista, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, bem como o inciso III do artigo 6.o, que trata da informação clara e adequada sobre os produtos e serviços.
Igualmente, a matéria atinente aos contratos de seguro está regulada nos artigos 757 e seguintes do Código Civil.
Por conseguinte, não obstante os respeitáveis argumentos colacionados pela ré e, embora em tese não haja abusividade na cláusula que prevê a diferenciação na indenização securitária para os casos de invalidez total e parcial, bem como a necessidade de graduação; na hipótese dos autos, não há prova no sentido de que o autor tenha recebido informação clara, precisa e eficaz a respeito das condições gerais do ajuste, nas quais consta a exclusão de invalidez parcial e limitação do valor da indenização conforme o tipo e grau de invalidez.
Tal omissão afronta norma expressa do Código de Defesa do Consumidor, que determina a informação correta e adequada aos consumidores sobre o produto ou serviço que estão adquirindo, de modo a preservar o princípio da transparência das relações de consumo, estampados nos incisos III e IV do artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, questão fundamental para o deslinde do presente feito.
Segundo prevê o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, “os contratos que regulam as relações de consumo, não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.
No caso, não restou suficientemente comprovado que o autor segurado tivesse exata ciência das cláusulas limitativas e restritivas ao dever de indenizar, especialmente a e aplicação de tabela de graduação pela Tabela de Invalidez Permanente da SUSEP constantes nas condições gerais do contrato (ids. 100683951 e 100683952), ônus que incumbia à seguradora.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, faz-se necessário o exame dos fatos e interpretação de cláusulas contratuais constantes dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO INDIVIDUAL POR INVALIDEZ. DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA. NÃO CUMPRIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA INTEGRALMENTE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. O Tribunal de origem entendeu, com base nos fatos e nas provas, que a parte autora fazia jus à indenização securitária em seu valor integral, porque não foi devidamente informada sobre as cláusulas restritivas da apólice de seguro por invalidez. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
3. "Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja bem mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), tal cláusula não é, em si mesma, abusiva. Contudo há que se ressalvar, que os consumidores devem ser previa e devidamente esclarecidos, prestando-se 'informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzí-los em erro.' Tendo sido consignado pelo Tribunal de origem a ocorrência de tal omissão, impõe-se o reconhecimento da abusividade e ofensa ao disposto no art. 46 do CDC. - Precedentes" (EDcl no AREsp 1.682.323/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/4/2021, DJe 28/4/2021).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.928.018/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 6/5/2022.)
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1030, V do CPC e 1.030, I, “a”, nego seguimento ao recurso,
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça